Tribunal: TJMT
Processo: 1046040-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046040-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MENDES LIMPIAS - CPF: 064.140.671-13 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), RENATA RODRIGUES LIMA - CPF: 186.806.487-52 (VÍTIMA), TIAGO SILVA DAS NEVES NOVAES - CPF: 065.297.825-83 (VÍTIMA), YASMIN ALCANTARA DE OLIVEIRA - CPF: 564.478.708-70 (VÍTIMA), ALEXSANDER GALEANO SOUZA LEITE - CPF: 062.620.141-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSIMACIO JONAS DA SILVA - CPF: 018.704.551-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO DOS SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 616.374.343-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de acusado pela suposta prática dos crimes de cárcere privado qualificado e organização criminosa, com base em suposto excesso de prazo na formação da culpa. A defesa alega ilegalidade da segregação em virtude do tempo decorrido desde o encerramento da instrução, ausência dos requisitos da custódia cautelar e fragilidade probatória quanto à autoria delitiva. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, diante do encerramento da instrução processual e conclusão dos autos há mais de 90 dias sem sentença prolatada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e a necessidade da prisão preventiva, ou se são cabíveis medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A aferição de excesso de prazo não se dá de forma aritmética, devendo ser considerada a complexidade do caso, pluralidade de réus e a dinâmica própria do processo penal, em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ.

2. O processo originário trata de delitos graves, com elevada complexidade, que envolvem facção criminosa (PCC), quatro acusados, advogados distintos e atuação da Defensoria Pública, o que justifica a maior duração da marcha processual.

3. Encerrada a instrução e apresentadas as alegações finais, o feito foi concluso para sentença há cerca de três meses, lapso que, embora não ideal, não configura abuso ou morosidade estatal inaceitável que enseje o reconhecimento de constrangimento ilegal.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos e no
periculum libertatis
, diante da periculosidade do agente, do
modus operandi
revelador de envolvimento com facção criminosa e da reiteração delitiva evidenciada nos autos.

5. O paciente teria, em tese, participado de cárcere privado com ameaça de execução das vítimas por suposta rivalidade entre facções, com atuação articulada em videochamada com lideranças do PCC, conduta que evidencia risco concreto à ordem pública.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, diante da alta periculosidade do agente e da necessidade de garantir a ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1.
A aferição do excesso de prazo para formação da culpa deve considerar a complexidade do caso, número de réus e peculiaridades processuais, não sendo aferida de modo aritmético. 2. Encerrada a instrução e estando os autos conclusos para sentença, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. A prisão preventiva é cabível quando evidenciada a gravidade concreta do delito, o envolvimento com facção criminosa e a periculosidade do agente, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, LXVIII e LXXVIII, da CF/88; arts. 312 e 319, do CPP; art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/13; art. 148, §2o, do CP. Súmula 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 856.243/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 24/6/2025; STJ, HC 903.626/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 14/05/2024;TJMT, N.U 1032949-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 17/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Dantas Emiliano em favor de
MARCOS VINICIUS MENDES LIMPIAS
, contra ato do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), nos autos da Ação Penal n. 1009208-53.2024.8.11.0006.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o paciente se encontra preso preventivamente desde junho de 2024 e, não obstante o encerramento da instrução e a apresentação das alegações finais defensivas em 10 de setembro de 2025, o feito permanece sem sentença.

Aduz, ainda, a fragilidade probatória quanto à autoria delitiva e a ausência dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar (Id. 337067850).

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal, para reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa, com a expedição do competente Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 332425882 e 332425883.

Liminar indeferida (Id. 337287396).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 338182360).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 338942383).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

O impetrante sustenta, de início, a ocorrência de excesso de prazo para a entrega da prestação jurisdicional, sustentando que, encerrada a instrução processual com a apresentação dos memoriais derradeiros em 10.09.2025, o paciente aguarda, segregado e sem previsão, a prolação da sentença há mais de 90 (noventa) dias.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao assentar que a sua aferição não pode ser feita de maneira aritmética, mas deve considerar a complexidade da causa, o número de acusados, a diversidade de provas a serem produzidas e a eventual contribuição da defesa para o retardamento da marcha processual.

É importante ressaltar que o mero atraso no processo não constitui, por si só, justificativa suficiente para se deferir o relaxamento da prisão.

Conquanto o excesso de prazo seja fator relevante para a revisão da prisão preventiva, especialmente se for considerado que o paciente está sendo privado de sua liberdade por um período além do razoável, certo que outros aspectos devem, também, ser avaliados, tais como a gravidade do crime, a periculosidade do paciente, a quantidade de acusados e testemunhas, a necessidade de perícias, a complexidade do caso, que somente podem ser considerados diante do caso concreto.

O processo originário investiga crimes de altíssima complexidade (Organização Criminosa e Cárcere Privado qualificado), envolvendo uma estrutura delituosa articulada ("Primeiro Comando da Capital - PCC") e pluralidade de réus (quatro acusados), com advogados distintos e atuação da Defensoria Pública, o que naturalmente exige do magistrado um tempo maior para a análise pormenorizada das provas, teses defensivas e individualização das condutas antes de proferir o édito condenatório ou absolutório.

Em que pese a inércia processual possa, em tese, caracterizar constrangimento ilegal, é imperioso reconhecer que a aferição do excesso de prazo não se restringe a um cálculo meramente aritmético dos prazos processuais, mas deve ser balizada pelo princípio da razoabilidade e pelas peculiaridades do caso concreto.

Nesta senda, observo que as informações prestadas pelo Juízo
a quo
e o andamento processual demonstram que o feito não se encontra paralisado. A instrução processual foi devidamente encerrada, tendo sido realizadas audiências em junho de 2025. A defesa do ora paciente apresentou suas alegações finais apenas em 10 de setembro de 2025, sendo os autos conclusos para sentença na mesma data.

Isso significa que a prova necessária para o julgamento já foi produzida e o processo cumpriu sua marcha regular. O lapso temporal entre a conclusão e a sentença – cerca de três meses – embora indesejável, não se mostra abusivo ou teratológico a ponto de justificar o relaxamento da prisão de um réu de alta periculosidade, envolvido com facção criminosa ("PCC").

Tal lapso temporal, por certo, não configura a desídia ou a morosidade estatal desarrazoada capaz de ensejar a revogação da custódia por excesso de prazo, notadamente porque os prazos curtos citados na petição inicial não se comparam aos casos de meses ou anos de estagnação processual citados na jurisprudência.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte e dos Tribunais Superiores:

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...) (STJ, AgRg no HC n. 856.243/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

3. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, não se caracterizando mediante simples soma aritmética dos prazos legais.

4. A concessão de
habeas corpus
por excesso de prazo é medida excepcional, admitida apenas quando a demora decorre de desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

5. No caso, a ação penal envolve pluralidade de réus e imputação de diversos crimes, circunstância que justifica a dilação temporal e afasta a alegação de paralisação indevida do feito.

6. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram a regular tramitação do processo, inexistindo inércia ou negligência judicial.

7. Encerrada a instrução criminal e estando o processo concluso para sentença, aplica-se a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” (...) (TJMT, N.U 1032949-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025).

Nesse contexto, incide o teor da
Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça
:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.

No caso em apreço, o andamento processual tem se mostrado regular, sendo que a autoridade coatora agiu prontamente em diversas fases, inclusive ao homologar o flagrante e convertê-lo em preventiva, indeferir pedido de revogação, determinar a incineração do entorpecente apreendido e deferir as representações pela quebra de sigilo de dados telefônicos para aprofundar as investigações sobre a organização criminosa.

De todo modo, ainda que se adote uma perspectiva global da prisão cautelar, constata-se que o lapso de segregação não se mostra desarrazoado ou fruto de inércia estatal.

Observa-se que desde a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em junho de 2024, o feito teve regular impulso: houve oferecimento e recebimento da denúncia, citação e apresentação de resposta à acusação, designação e realização de audiência de instrução, com oitiva das vítimas e testemunhas, encerramento da fase instrutória em meados de 2025, seguida da apresentação de alegações finais pelas partes, tendo a Defesa ofertado suas razões derradeiras em 10/09/2025, encontrando-se, desde então, os autos conclusos para sentença.

À luz dos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais mencionados, e consideradas as peculiaridades do caso, não se evidencia, por ora, dilação processual injustificável. Ausente, portanto, constrangimento ilegal apto a autorizar o relaxamento da prisão ou qualquer interferência na atividade jurisdicional do magistrado de origem.

Registre-se, outrossim, que eventual inconformismo com descumprimento de prazos administrativos ou com a dinâmica interna de tramitação não se veicula, via de regra, por
habeas corpus
. A Defesa do paciente conhece o sistema e sabe que a via adequada, nessas hipóteses é a Ouvidoria ou a Corregedoria competente, e não o remédio constitucional destinado a sanar constrangimento ilegal concreto e atual.

Por fim, afasto a alegação defensiva de ausência de indícios de autoria, tendo em vista que o
Habeas Corpus
não é a via adequada para o revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. Contudo, em cognição sumária, verifica-se a presença robusta do
fumus comissi delicti
.

O paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, §2o) e cárcere privado qualificado (CP, art. 148, §2o).

Os elementos informativos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante (Id. 337067854 – p. 16-17) dão conta de que, em 14 de junho de 2024, o paciente, juntamente com comparsas, teria invadido uma residência e mantido as vítimas Yasmin Alcantara de Oliveira e Renata Rodrigues Lima em cárcere privado, submetendo-as ao que se convencionou chamar de "Tribunal do Crime".

Conforme consta nos depoimentos colhidos, o paciente Marcos Vinicius, vulgo "Vinicinho" ou "Pestinha", teria, em concurso de agentes, realizado videochamada com lideranças da facção criminosa "Primeiro Comando da Capital" (PCC) para decidir sobre a execução das vítimas, sob a suspeita de integrarem facção rival.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão no momento da ação delituosa e, crucialmente, no reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, que apontaram o paciente como um dos executores diretos do cárcere.

Portanto, a justa causa para a persecução penal e para a medida cautelar está devidamente demonstrada.

No que tange ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou e mantém a prisão preventiva encontra-se solidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

O
modus operandi
empregado revela acentuada periculosidade. As vítimas relataram momentos de terror, sendo submetidas a julgamento por facção criminosa, sob a mira de armas de fogo e ameaças explícitas de morte. A ação foi interrompida apenas graças à intervenção policial. Tal conduta, típica de integrantes de organizações criminosas de alta periculosidade, evidencia que a liberdade do paciente representa risco concreto e atual à sociedade.

Ademais, conforme destacado pela autoridade policial e corroborado nos autos, o paciente, bem como os corréus, possui histórico de reiteração delitiva. Notadamente, há informações de que o paciente já teria sido beneficiado com liberdade provisória mediante uso de tornozeleira eletrônica em outros processos e, mesmo assim, persistiu na senda criminosa, demonstrando total desprezo pelas instituições e pela Justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STJ - HC 903.626/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2024).

Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para conter o ímpeto delitivo do agente e garantir a ordem pública.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Marcos Vinicius Mendes Limpias

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026